Tribunal: TJMT
Processo: 1012737-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012737-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS - CPF: 593.851.891-15 (AGRAVANTE), EDER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 003.865.141-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PODER DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não há como deixar de considerar que, no caso de bem móvel, a transferência da propriedade se dá pela simples tradição, o que impede a busca e apreensão, ainda mais quando a agravante não tenha esclarecido, minimamente, a razão pela qual o veículo está em posse de terceiro.

III -
Estando a ação em fase inicial e ainda pendente de contraditório a respeito da relação jurídica existente entre as partes, é prudente aguardar a instrução probatória, na origem, a fim de evitar que danos irremediáveis sejam causados ao agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILMA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Cautelar de Busca e Apreensão de Veículo Automotor, de no 1020855-08.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
EDER PEREIRA DA CRUZ
, indeferiu a medida cautelar antecedente, consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Para tanto, a agravante alega que o veículo Ford KA Flex, ano: 2011/2011, cor preta, placa NJS 9321 encontra-se em seu nome, o que torna imperativo a medida de busca e apreensão, uma vez que o atual condutor cometeu diversas transgressões de trânsito, que geraram inúmeras multas, o que vem lhe prejudicando.

Acrescenta que colacionou aos autos documentos que comprovam a sua propriedade sobre o bem móvel objeto da demanda, contudo, o veículo encontra-se sob a posse de terceiro/agravado, que não se sabe ao certo se ele comprou ou não.

Aduz que indicou o local em que o veículo se encontra e que, dessa forma, inexiste razão para o indeferimento da busca e apreensão.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. no 134362191.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 140094676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a medida cautelar antecedente, consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela
jurisdicional
.

É que,
não há como deixar de considerar que, no caso de bem móvel, a transferência da propriedade se dá pela simples tradição, o que impede a busca e apreensão, ainda mais quando a agravante não tenha esclarecido, minimamente, a razão pela qual o veículo está em posse de terceiro.

Desse modo, estando a ação em fase inicial e ainda pendente d
e contraditório a respeito da relação jurídica existente entre as partes
,
é prudente
aguardar a instrução probatória, na origem, a fim de evitar
que
danos irremediáveis sejam causados ao agravado.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022